Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Atos infracionais análogos aos crimes de homicídio consumado e tentado. Medida socioeducativa. Maior de 18 anos. Internação.
1 - As medidas socioeducativas podem ser impostas aos maiores de 18 anos, desde que o ato infracional tenha ocorrido quando adolescente e ainda não tenha atingido 21 anos de idade.
2 – Entende-se em legítima defesa putativa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, que acredita atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (art. 25 do CP).
3 - Afasta-se a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa quando não demonstrada injusta e iminente agressão – com base em falsa percepção da realidade -, sobretudo se não utilizados moderadamente os meios necessários para repeli-la.
4 - Não estão acobertados pela excludente de ilicitude putativa adolescentes que, provocados pelas vítimas, reagiram em excesso, se munindo com facas e perseguindo uma das vítimas, mesmo após tê-la golpeado.
5 – A medida socioeducativa de internação é adequada aos adolescentes que cometem atos infracionais análogos aos crimes de homicídios consumado e tentado, sobretudo se têm passagens pela VIJ e a eles já foram impostas medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.
6 – Apelação não provida.